Tribunal: TJSP
Processo: 0016840-31.2011.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.